Tribunal: TJSP
Processo: 1502742-55.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
Apelação criminal. Furto. Prova. Licitude. Confissão informal. Ato processual. Forma solene. Não se presta à responsabilização criminal a mera confissão informal de autoria, supostamente declinada a policiais militares, no calor das ruas. Em primeiro lugar, necessário recordar que policiais militares não possuem treinamento, preparo ou qualificação técnica para colher depoimentos pessoais. Nesse

Ementa:
Apelação criminal. Furto. Prova. Licitude. Confissão informal. Ato processual. Forma solene. Não se presta à responsabilização criminal a mera confissão informal de autoria, supostamente declinada a policiais militares, no calor das ruas. Em primeiro lugar, necessário recordar que policiais militares não possuem treinamento, preparo ou qualificação técnica para colher depoimentos pessoais. Nesse sentido, nosso ordenamento constitucional dispõe expressamente que a investigação criminal é atribuição das Polícias Civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, a quem incumbe a apuração das infrações penais, tocando às Polícias Militares as elevadas tarefas de policiamento ostensivo e de preservação da ordem pública (Constituição Federal, artigo 144, parágrafos 4o e 5o). Em segundo lugar, competente para colher depoimentos de pessoas imputadas em situação de flagrância, especificamente sobre o fato criminoso, é expressamente a autoridade policial (Código de Processo Penal, artigo 6o, inciso V), ou seja, bacharel de direito que se qualifica em carreira pública. É que a colheita de um depoimento ? especialmente de um imputado ? é uma atividade sabidamente complexa que não dispensa, antes reclama, conhecimento técnico especializado que somente está ao alcance de bacharéis de direito, titulação não exigível, sabidamente, de policiais militares. Em terceiro lugar, confissão não é ato processual de forma livre, senão de forma solene expressamente imposta por lei (Código de Processo Penal, artigo 199; PACELLI, Eugênio. Curso de processo penal. 18a ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 411; BADARÓ, Gustavo. Processo penal. 2a ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014, p. 312), devendo, no caso, ser tomada por termo nos autos, até para que fique devidamente documentado, precisamente, o que e o quanto foi efetivamente confessado pelo e o que não foi dito nem admitido. Não se cuida, enfim, de questionar se houve ou não a confissão. Não é o caso de dizer se a palavra dos policiais militares tem ou não crédito, mesmo porque é óbvio que o crédito de um testemunho não se mede simplesmente pela condição funcional do depoente. O caso é de admitir, ou não, como prova algo que a conformação constitucional e a legislação infraconstitucional brasileiras certamente não admitem, aliás com boas razões históricas para não o fazerem ? quem o poderia negar, nesse Brasil profundo em que vivemos? ?, preocupando-se em não subscrever a chamada indústria das confissões, à vista de tantos males secularmente produzidos para o sistema criminal de justiça. Enfim, a confissão é um ato de vontade que, preferencialmente, deve ser decidida pelas pessoas em ambiente sereno e refletido, sob orientação técnica adequada, seja pelas consequências que pode implicar para o imputado, seja, afinal, pelas consequências severas que pode importar para o próprio sistema de justiça criminal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502742-55.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KAIO
GEORGE TERRIBILI TEIXEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso de Kaio George Terribili Teixeira para, com fulcro no artigo 386, inciso VII
do Código de Processo Penal, absolvê-lo das imputações iniciais de cometimento de
furto qualificado aqui formuladas. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502742-55.2019.8.26.0228 -Voto no 12181
2
Apelação Criminal n.o 1502742-55.2019.8.26.0228.
Apelante: Kaio George Terribili Teixeira.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Comarca de São Paulo 9a Vara Criminal.
Voto n.o 12.181.
Apelação criminal. Furto. Prova. Licitude. Confissão informal.
Ato processual. Forma solene. Não se presta à responsabilização
criminal a mera confissão informal de autoria, supostamente
declinada a policiais militares, no calor das ruas. Em primeiro
lugar, necessário recordar que policiais militares não possuem
treinamento, preparo ou qualificação técnica para colher
depoimentos pessoais. Nesse sentido, nosso ordenamento
constitucional dispõe expressamente que a investigação criminal é
atribuição das Polícias Civis, dirigidas por delegados de polícia de
carreira, a quem incumbe a apuração das infrações penais, tocando
às Polícias Militares as elevadas tarefas de policiamento ostensivo
e de preservação da ordem pública (Constituição Federal, artigo
144, parágrafos 4o e 5o). Em segundo lugar, competente para
colher depoimentos de pessoas imputadas em situação de
flagrância,
especificamente
sobre
o
fato
criminoso,
é
expressamente a autoridade policial (Código de Processo Penal,
artigo 6o, inciso V), ou seja, bacharel de direito que se qualifica em
carreira pública. É que a colheita de um depoimento ?
especialmente de um imputado ? é uma atividade sabidamente
complexa que não dispensa, antes reclama, conhecimento técnico
especializado que somente está ao alcance de bacharéis de direito,
titulação não exigível, sabidamente, de policiais militares. Em
terceiro lugar, confissão não é ato processual de forma livre, senão
de forma solene expressamente imposta por lei (Código de
Processo Penal, artigo 199; PACELLI, Eugênio. Curso de processo
penal. 18a ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 411; BADARÓ, Gustavo.
Processo penal. 2a ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014, p. 312),
devendo, no caso, ser tomada por termo nos autos, até para que
fique devidamente documentado, precisamente, o que e o quanto
foi efetivamente confessado pelo e o que não foi dito nem
admitido. Não se cuida, enfim, de questionar se houve ou não a
confissão. Não é o caso de dizer se a palavra dos policiais
militares tem ou não crédito, mesmo porque é óbvio que o crédito
de um testemunho não se mede simplesmente pela condição
funcional do depoente. O caso é de admitir, ou não, como prova
algo que a conformação constitucional e a legislação
infraconstitucional brasileiras certamente não admitem, aliás com
boas razões históricas para não o fazerem ? quem o poderia
negar, nesse Brasil profundo em que vivemos? ?, preocupando-se
em não subscrever a chamada indústria das confissões, à vista de
tantos males secularmente produzidos para o sistema criminal de
justiça. Enfim, a confissão é um ato de vontade que,
preferencialmente, deve ser decidida pelas pessoas em ambiente
sereno e refletido, sob orientação técnica adequada, seja pelas
consequências que pode implicar para o imputado, seja, afinal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502742-55.2019.8.26.0228 -Voto no 12181
3
pelas consequências severas que pode importar para o próprio
sistema de justiça criminal.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Kaio George
Terribili Teixeira em face da sentença proferida nos autos da ação
penal em epígrafe, pela qual foi condenado a cumprir a pena de dois
(2) anos de reclusão, em regime prisional inicialmente aberto, bem
como ao pagamento de dez (10) dias-multa, fixados no mínimo legal,
tudo por incorrer em infração ao artigo 155, parágrafo 4o, inciso I e IV
do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária (fls.
137-142).
Requer a sua absolvição em face da fragilidade do conjunto
probatório formado nos autos.
Recebido o recurso, o Ministério Público apresentou as
contrarrazões (fls. 146-149) e, após, a Procuradoria de Justiça opinou
pelo desprovimento (fls. 157-162).
Kaio George recorre em liberdade.
É o relatório.
Cabe mesmo absolver o réu que, pese assinar Terribili, não tem
razão para ser aqui condenado.
Ainda que a materialidade da infração esteja devidamente
comprovada nos autos, a autoria não restou bem comprovada.
Interrogado, o réu negou o crime, assim como fizera antes em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502742-55.2019.8.26.0228 -Voto no 12181
4
sede policial. Disse que estava no local porque tinha marcado de se
encontrar com pessoa de nome Isabela, mas foi ali injustamente
preso.
Ora, mesmo que não tenha sido produzida prova inverossímil
que pudesse confirmar a razão da presença de Kaio no local dos
fatos, as provas produzidas pela acusação definitivamente não o
colocam como inequívoco autor concursivo desse furto qualificado.
A vítima, em juízo, disse que sua empregadora a avisou que seu
carro estava sendo furtado e, quando a primeira chegou ao local onde
o veículo estaria estacionado, se deparou com o réu já detido por um
vizinho, esse que confirmou ter presenciado a subtração. Esclareceu
também a vítima que, segundo os informes, o réu e terceiro furtaram o
carro, mas, com a intervenção desse referido vizinho, apenas aquele
furtador não identificado conseguiu se evadir na posse do bem, de
modo que Kaio teria ficado para trás.
Os policiais militares que participaram da ocorrência narraram
versão convergente, ou seja, disseram que quando chegaram ao local
Kaio já estava detido por um vizinho, esse que teria assistido à
dinâmica criminosa e prendido Kaio em flagrante antes que o mesmo
conseguisse se evadir. Quanto ao veículo, disseram que tal estava
abandonado em uma rua próxima. Finalmente, os policiais
consignaram ainda a confissão informal que teria sido prestada pelo
réu.
Veja-se, de todo esse acervo, que mesmo sendo crível a autoria
do réu, possibilitando inclusive a deflagração da ação penal, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502742-55.2019.8.26.0228 -Voto no 12181
5
pode afirmá-la como devidamente provada.
Absolutamente ninguém flagrou a ação criminosa, a não ser o
hipotético vizinho que teria prendido o réu em via pública. Ocorre que,
estando mencionado vizinho ausente em juízo e também em sede
policial, a prova da imputada autoria ficou mesmo simplesmente
etérea. Veja-se que não se sabe o nome ou qualquer elemento
qualificador dessa aventada testemunha, ficando, pois, totalmente
lacunosa a forma precisa com a qual teria se dado a subtração e
também essa prisão por ele realizada.
Ou seja, sendo o personagem de maior importância à
elucidação dos fatos, era de suma importância que os dizeres desse
vizinho tivessem sido empenhados na investigação, de sorte a
mergulhá-la em ambiente cercado das garantias do processo. Sendo
outra a hipótese, realmente não há que se ter com absoluta certeza
Kaio como autor desse crime noticiado. Afinal, não sabemos
exatamente o que o tal personagem teria efetivamente visto ou
deixado de ver; ouvido ou deixado de ouvir; percebido ou deixado de
perceber. Pode ter estimado alguma coisa e, nesse caso, sua
estimativa pode ou não ser razoável.
Igualmente, não se presta à responsabilização criminal a mera
confissão informal de autoria. Não se trata de questionar se houve ou
não tal confissão ou se há ou não credibilidade no seu testemunho.
Trata-se, sim, de infirmar o valor legal dessa prova, na perspectiva do
direito brasileiro, a ponto de fundar ela toda uma conclusão judiciária
de extraordinária magnitude em desfavor do imputado.
Em primeiro lugar, necessário recordar que policiais militares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502742-55.2019.8.26.0228 -Voto no 12181
6
não possuem treinamento, preparo ou qualificação técnica para colher
depoimentos
pessoais.
Nesse
sentido,
nosso
ordenamento
constitucional dispõe expressamente que a investigação criminal é
atribuição das Polícias Civis, dirigidas por delegados de polícia de
carreira, a quem incumbe a apuração das infrações penais, tocando
às Polícias Militares as elevadas tarefas de policiamento ostensivo e
de preservação da ordem pública (Constituição Federal, artigo 144,
parágrafos 4o e 5o).
Em segundo lugar, competente para colher depoimentos de
pessoas imputadas em situação de flagrância, especificamente sobre
o fato criminoso, é expressamente a autoridade policial (Código de
Processo Penal, artigo 6o, inciso V), ou seja, bacharel de direito que
se qualifica em carreira pública. É que a colheita de um depoimento ―
especialmente de um imputado ― é uma atividade sabidamente
complexa que não dispensa, antes reclama, conhecimento técnico
especializado que somente está ao alcance de bacharéis de direito,
titulação não exigível, sabidamente, de policiais militares.
Em terceiro lugar, confissão não é ato processual de forma livre,
senão de forma solene expressamente imposta por lei (Código de
Processo Penal, artigo 199; PACELLI, Eugênio. Curso de processo
penal. 18a ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 411; BADARÓ, Gustavo.
Processo penal. 2a ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014, p. 312),
devendo, no caso, ser tomada por termo nos autos, até para que fique
devidamente documentado, precisamente, o que e o quanto foi
efetivamente confessado pelo pretenso confitente e o que não foi por
ele dito nem admitido. Não é, portanto, ato que se coadune com o
calor das ruas ou com a informalidade de uma abordagem policial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502742-55.2019.8.26.0228 -Voto no 12181
7
Não se cuida, enfim, de questionar se houve ou não a confissão.
Não é o caso de dizer se a palavra dos policiais militares tem ou não
crédito, mesmo porque é óbvio que o crédito de um testemunho não
se mede simplesmente pela condição funcional do respectivo
depoente. O caso é de admitir, ou não, como prova algo que a
conformação
constitucional
e
a
legislação
infraconstitucional
brasileiras certamente não admitem, aliás com boas razões históricas
para não o fazerem ― quem o poderia negar, nesse Brasil profundo
em que vivemos? ― , preocupando-se em não subscrever a chamada
indústria das confissões, à vista de tantos males secularmente
produzidos para o sistema criminal de justiça. Enfim, a confissão é um
ato de vontade que, preferencialmente, deve ser decidida pelas
pessoas em ambiente sereno e refletido, sob orientação técnica
adequada, seja pelas consequências que pode implicar para o
confitente, seja, afinal, pelas consequências severas que pode
importar para o próprio sistema de justiça.
Assim, inexistente um acervo probatório mais rígido, tem-se os
elementos apresentados como insuficientes ao édito condenatório,
devendo ser o réu absolvido dessas imputações pela via residual da
fragilidade probatória.
Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso de Kaio
George Terribili Teixeira para, com fulcro no artigo 386, inciso VII
do Código de Processo Penal, absolvê-lo das imputações iniciais
de cometimento de furto qualificado aqui formuladas.
Mazina Martins
Relator